Tribunal: STF
Processo: RE 93800
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
OFICIAL DE FARMACIA OU PRATICO DE FARMACIA PROVISIONADO COM BASE NO
ARTIGO 57 DA LEI 5991/73.
ADMISSIBILIDADE DA MUDANCA DE SEU ESTABELECIMENTO PARA OUTRO
MUNICÍPIO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.